Tribunal: STF
Processo: ARE 1305502
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por C.A.S.N contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso assim ementado:



    “(...)2. MÉRITO - 2.1. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO EM. RELAÇÃO AO TERCEIRO SENTENCIADO, QUE FOI ABSOLVIDO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO 1- CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DESTES AUTOS - AUSÊNCIA DE HARMONIA ENTRE c VEREDICTO DO JÚRI POPULAR E O ARCABOUÇO PROBATÓRIO -- POSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO QUE, NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, NÃO VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DO JÚRI - ACOLHIMENTO DO PLEITO - 2.2. PRETENDIDA NULIDADE DO JULGAMENTO DO SEGUNDO SENTENCIADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DESTES AUTOS - ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DO CRIME - INCONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES - DECISÃO HARMÔNICA AO CONTEXTO PROBATÓRIO- PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS -(...) (e-doc. 66, p. 55 )



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, inc. XXXVIII, da Constituição Federal (e-docs. 71, p. 53-57, e 72, p. 1-10).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência do Verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 76, p. 31-39).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    “Uma vez delimitado o acervo probatório amealhado no decorrer da marcha Processual, passa-se a enfrentar os pleitos de nulidade- do julgamento pelo fundamento, de ser a decisão do corpo de jurados manifestamente contrária às provas destes autos.



    (...)



    Volvendo-se ao caso em apreciação, tem-se que a pretensão do Ministério Público deve ser acolhida, porquanto não há nestes autos elementos de convicção que amparem a absolvição de Carlos Alexandre operada pelos jurados em relação ao crime de homicídio qualificado praticado contra a vítima Maiana Mariano. 



    Com efeito, na espécie, constata-se que a materialidade dos crimes narrados na exordial acusatória foi comprovada pelos seguintes documentos: laudo pericial de encontro de cadáver (fls. 751/761-TJ); laudo pericial odonto-morto (fls. 762/782-TJ), bem como exame de DNA (fls. 1.013/1.016-TJ). 



    Por outro lado, por não haver testemunha ocular do crime, as provas que que apontam para o suposto envolvimento de Carlos Alexandre no assassinato e ocultação do cadáver da vítima ressaem das versões apresentadas pelos demais acusados na fase extrajudicial, das conversas telefônicas interceptadas e dos depoimentos de testemunhas que ouviram dos próprios executores terem praticado em coautoria o crime a mando de Rogério. 



    Além disso, fase extrajudicial, Carlos Alexandre confessou os crimes, narrando que Paulo lhe disse que havia sido contratado por Rogério para matar a ofendida, e o convidou a participar, cuja proposta inicialmente recusou, mas depois resolveu aceita-la após Paulo adiantar parte do dinheiro que receberia pelo "serviços". Segundo Carlos Alexandre, o plano inicial era matar a vítima na casa da mãe de Rogério, onde sob a desculpa de que iriam fazer um orçamento do conserto do telhado da residência, ele e Paulo executariam a adolescente enquanto estivessem sozinhos com ela. Contudo, mesmo depois de serem recebidos na casa por Mariano, que foi para o local a pedido de Rogério, Carlos Alexandre aduziu que não teve coragem de executar o delito; daí por que ele e seu comparsa foram embora. Ainda conforme relatou Carlos Alexandre, alguns dias depois, Paulo voltou a insistir com ele para que praticassem o crime, e. como não tinha como devolver o dinheiro que este havia lhe adiantado, resolveu novamente participar da trama.



    (....) 



    Destaque-se, ademais, que a suposta participação de Carlos Alexandre no crime pode ser inferida, também, por meio das declarações prestadas pelo corréu Paulo à autoridade policial (fls. 583/590-T4 ocasião em que este sustentou que era amigo de Rogério há muitos anos, e numa conversa o empresário havia lhe confidenciado que estava sendo extorquido por Maiana Mariano. Diante desses relatos, mas sem o conhecimento ou consentimento do empresário, Paulo afirma que contratou por conta própria Carlos Alexandre para "executar" a vítima, pelo valor de dois mil e quinhentos reais, que sairiam do seu próprio bolso. Em seguida, Paulo disse que pediu a Rogério que mandasse a ofendida ir lhe entregar um dinheiro que o empresário estava lhe devendo. Ainda segundo Paulo, Rogério concordou em mandar a adolescente ao seu encontro para entregar-lhe o montante devido, mas não sabia que ela seria eliminada.



    (...)



    Por sua vez, após depor sobre o caso na Delegacia de Polícia, a testemunha Fernando Modesto do Vale, vulgo "Fernando Magrão", ligou para Carlos Alexandre, em cuja conversa, interceptada pela polícia, aquele diz para este sobre como teria sido seu depoimento, ocasião em que se recorda que Carlos Alexandre havia lhe dito em outra conversa que "havia saído com a menina e sumido com ela", .e que essa menina "era uma loirinha da foto, que estava com uma máquina fotográfica nas mãos", quando foi severamente repreendido pelo seu interlocutor por estar dizendo essas coisas pelo telefone (fls. 491/493-TJ).



    Após a prisão dos envolvidos, "Fernando Magrão" foi novamente ouvido pela autoridade policial, oportunidade em que explicou que de fato Carlos Alexandre havia lhe contado que após sair com a vítima "sumiu com ela", acrescentando, porém, a dita testemunha, que Carlos Alexandre "não confessou ao depoente em nenhum momento que havia matado a vitima" (fl. 6)



     



    Demais disso, a testemunha Jovanildo Batista da Silva Santos, afirmou na fase extrajudicial que duas noites após o crime, Paulo havia lhe confidenciado que ele e Carlos Alexandre haviam matado Maiana Mariano a mando de Rogério, dizendo, ainda, que tinha ganhado muito dinheiro pela prática do delito (fls. 648/653-TJ), impondo-se ressaltar, por importante que, Jovanildo, que é marido da enteada de Paulo, ratificou essas declarações na fase judicial. 



    Da mesma forma que o parente de Paulo, o irmão de Carlos Alexandre, Edenilton José Silva Nunes, afirmou em juízo que, após seu irmão ser preso, ele lhe contou que não teve coragem de matar a vítima, e quem a executou foi Paulo, dizendo que apenas ajudou a colocar o corpo dentro carro e a enterrá-lo, sumindo, também, com a motocicleta dela. Segundo Edenilton José, Carlos Alexandre também lhe disse que quem havia encomendado o crime teria sido Rogério, que teria enviado um advogado para conversar com ele (Carlos Alexandre) e Paulo na cadeia, cujo causídico teria oferecido aos dois acusados uma grande quantia em dinheiro para que assumissem toda a culpa sozinhos.



    (...)



    Além disso, impõe-se registrar que a versão inicial de Carlos Alexandre, na parte em que afirma que planejaram matar inicialmente a ofendida na casa da mãe de Rogério, encontra-se corroborada pelas declarações de Amônia Panta, mãe do empresário, que afirmou na instrução menor e no plenário do Tribunal do Júri, que certo dia telefonou para Maiana Mariano, ocasião em que esta avisou que Paulo, que era um antigo conhecido seu, estava na residência para orçar o conserto do telhado, ocasião em que a vítima passou o telefone para Paulo poder conversar com ela (Antônia Panta), circunstância que; possivelmente, acabou frustrando o plano criminoso. É imperioso deixar destacado, ainda nesse aspecto que, Carlos Alexandre, em todas as vezes que foi ouvido em juízo, afirmou que foi com Paulo a casa de Antônia Panta fazer o orçamento do conserto do telhado do imóvel, conquanto tenha passado a negar. quaisquer segundas intenções nesse episódio.” (e-doc. 68, p. 23-33; grifos acrescidos).



    6. Como se depreende claramente do excerto destacado, a formação de juízo em sentido contrário ao adotado no acórdão recorrido demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, bem como a prévia análise da interpretação conferida à legislação infraconstitucional aplicável ao caso — providências sabidamente vedadas na via estreita do recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Regimental não provido. 



    1. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que “a anulação de decisão do tribunal do júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a regra constitucional que assegura a soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c)” (AI nº 728.023/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/2/11). 



    3. Inexiste ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão do habeas corpus de ofício, pois não incorre em excesso de linguagem o acórdão que, ao dar provimento ao apelo ministerial, concluiu que houve julgamento contrário às provas dos autos, demonstrando a materialidade delitiva e a existência dos indícios de autoria. Precedentes.



     4. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 947.288-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2016, p. 04/11/2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.547.823-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/06/2025, p. 05/06/2025)



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator